Tribunal: TJDFT
Processo: 0730004-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Processo : 0730004-07.2023.8.07.0000 DESPACHO Em análise da petição do agravante ao id. 57580050. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 164102586 dos autos originários n. 0713448-58.2022.8.07.0001) proferida em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, que rejeitou a impugnação apresentada pelo réu, aqui agravante, e homologou o laudo pericial, declarando liquidado o julgado. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no RE 1.445.162/DF, cuja controvérsia é relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1.290). Em 07/03/2024, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Nada a prover acerca da petição do agravado ao id. 58082618, considerando que as contrarrazões aos declaratórios já foram apresentadas. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator